Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LICITAÇÃO PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI No 9.514/1997. INADIMPLÊNCIA. CONFESSADA. PURGA DA MORA. INEXISTENTE. LEILÃO PÚBLICO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os contratos de compra e venda de imóveis firmados pela TERRACAP, empresa pública distrital, estão submetidos às leis de licitações (nos 8.666/1993 e 14.133/2021), normas de direito público, não havendo, portanto, relação de consumo a amparar a aplicação da Lei no 8.078/90. Precedentes.
2. Nos termos da Lei 9.514/1997, além da confessada inadimplência da parte autora, não houve a necessária purgação da mora, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da TERRACAP em levar a público leilão o imóvel litigioso, pois sua conduta encontra amparo no art. 27 da retromencionada norma de regência.
3. A fixação do valor dos honorários de sucumbência é regido por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.1. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejo com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§ 8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
3.2. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
3.3. No caso concreto, diante da baixa complexidade da matéria debatida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, pois, além de assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, impede a estipulação em desarrazoado.
4. Recurso, na parte conhecida, parcialmente provido.